Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-30.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM NO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS. DANO MORAL. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.698,58 para reparação dos danos materiais e de R$ 8.000,00 para reparação dos danos morais.
2. Nas razões recursais sustenta que ambas as bagagens foram devolvidas dentro do prazo estabelecido na Resolução 400/2016, não tendo sido comprovados os danos material e moral, ressaltando que o art. 251-A do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica) exige comprovação do dano extrapatrimonial. Requer o afastamento das condenações e, subsidiariamente, a redução do valor fixado para a reparação dos danos morais.
3. O fato relevante. A autora embarcou pela ré em Brasília na data de 22/11/24 para Hobart (Austrália), com conexões/escalas em São Paulo (GRU), Santiago (Chile) e Sydney (Austrália), conforme ID 73918798 (Págs. 1/2), sendo o último trecho (Sydney/Hobart) em code-share com a Jetstar (ID 73918798, Pág. 2). Na ocasião, a autora despachou a mala com código SYDLA14215 (ID 73918794, Pág. 4), a qual não lhe foi entregue no desembarque em Hobart no dia 24/11/24, mas disponibilizada para resgate somente no dia 02/12/2024, juntamente com a mala de seu namorado (SCLLA96815, Maximilian Justin FLEET, ID 73918794, Pág. 4 e ID 73919012, Pág. 07). Requereu reparação por danos morais (R$ 15.000,00) e materiais (R$ 1.698,58), estes em razão da necessidade de itens emergenciais e de transporte para resgatar a sua mala.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) comprovação dos danos materiais alegados; (ii) caracterização de danos morais e adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser dado efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Recurso recebido no efeito devolutivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
7. Precedentemente, não há que se falar em excludente da responsabilidade alegada pelo réu recorrente, ao fundamento de que configurar-se-ia como fato fortuito/força maior a manutenção da aeronave, seja por ausência de correspondência com os fatos e alegações em análise, seja por inovação recursal.
8. Nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada. Embora a bagagem tenha sido restituída em prazo inferior ao previsto no artigo 32, § 2o, inciso II, da Resolução 400/2016 da ANAC, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a restituição tempestiva não afasta a responsabilidade pelo dano material sofrido com compras de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado de seus pertences. Precedente: acórdão 1921739.
9. A teor do art. 373, I, CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, no tocante aos alegados danos materiais para aquisição de itens emergenciais e transporte para resgate da mala da autora (SYDLA14215, ID 73918794, Pág. 4), verificam-se comprovadas as despesas materiais nos documentos a partir do ID 73918800, e embora conste chip telefônico (ID 73918802), não foi impugnado pelo réu, consoante registrou a sentença.
10. A prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte autora aptos a ofender com gravidade os direitos extrapatrimoniais da personalidade, de punir a parte requerida e de prevenir que fatos semelhantes possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada, sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 se demonstra suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Vale ressaltar que apesar da autora ter sido comunicada no dia 02/12/2024 que sua mala (SYDLA14215, ID 73918794, Pág. 4) havia sido localizada, somente demonstrou interesse em buscá-la no dia 05/12/2024, presumindo-se não conter itens essenciais/emergenciais, ausente qualquer esclarecimento sobre tal fato.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada exclusivamente para reduzir para R$ 3.000,00 o valor da reparação moral, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANAC 400/2016, art. 32, § 2o, II; Convenção de Montreal, arts. 17 e 22.2.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331, R. Min. Gilmar Mendes, J. 25/05/2017, P. 13/11/2017; TJDFT, Acórdão 1921739, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 16/09/2024, P. 24/09/2024.